Tribunal: STF
Processo: HC 207191
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-03
Data de publicação: 2021-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 690.221/RJ. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve o pedido de prisão domiciliar indeferido pelo Juízo de origem mediante decisão assim fundamentada: 
    [...] o apenado comprovou ser pai de uma menor que conta hoje cinco anos de idade. Comprovou, ainda, que a genitora da criança faleceu em março último. 
    Entretanto, condenado a mais de 20 anos de reclusão por diversos crimes, um deles por ser parte integrante de uma ampla e perigosa milícia na Comarca de Itaguaí, todos praticados quando sua filha já era nascida, preso há menos de 3 anos e sem prazo sequer para progredir para o semiaberto, o penitente não se desincumbiu de demonstrar ser ele o único parente responsável pelos cuidados da menor, condição sine qua non para o êxito da pretensão, dada a absoluta excepcionalidade de que se reveste. 
    Não é outra a posição da jurisprudência do STJ sobre o tema, como pode se conferir, por todos, nos seguintes julgados: HC 659.931 julg.: 22/6/2021; HC 142.731 julg. 22/6/2021; HC 129.125 julg. 21/5/2021; e HC 647.128 julg.: em 13/4/2021. 
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que não conheceu da impetração, conforme ementa:
    HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. VIA IMPRÓPRIA PARA O EXAME DA MATÉRIA IMPUGNADA, CUJA DECISÃO DESAFIA RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. 
    1. No caso em exame, o impetrante, através de Habeas Corpus, se insurge em face da decisão proferida pelo juízo da VEP, que indeferiu o pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar em favor do paciente. Sustenta que o paciente é pai de uma criança de 5 anos, que ficou desamparada, em razão do falecimento de sua mãe. 
    2. A autoridade apontada como coatora, prestou informações no sentido de que, em 06/07/2021, proferiu decisão de indeferimento ao pedido de concessão de prisão albergue domiciliar. In casu, a manutenção do ora paciente em cárcere restou motivada em sentença penal condenatória, que aplicou-lhe a pena de 26 anos e 09 meses de reclusão, em regime fechado, e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, com fundamento na manutenção dos requisitos da decretação da prisão preventiva. 
    3. Contudo, como assente neste Eg. Tribunal de Justiça, o habeas corpus não é a via adequada para a análise de questões afetas ao Juízo da Execução Penal, porquanto demanda não apenas análise do requisito temporal, mas, também, o subjetivo, o que se revela inviável, na hipótese. 
    4. Neste contexto, faz-se necessária a dilação probatória de modo que o paciente comprove que sua custódia cautelar acarrete danos irreversíveis e comprometa o sustento e os cuidados com os seus filhos, bem como que a sua presença fosse imprescindível, de modo a configurar uma situação excepcional, que permitisse a apreciação da tese de colocação em prisão domiciliar para um réu clausulado em regime fechado. 
    5. Desta forma, os requisitos para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar devem ser aferidos pelo Juiz natural da causa, o que não é possível na via estreita do presente remédio constitucional. Como ação de natureza constitucional, destinada a coibir qualquer ilegalidade ou abuso de poder contra a liberdade de locomoção, o habeas corpus não se mostra como a via própria para o exame da matéria impugnada. 
    […]
    8. Assim, percebe-se, sem grande esforço intelectivo, que não há nenhum vício e tampouco omissão de alguma formalidade essencial à decisão impugnada que poderia conduzi-la à anulação ou à reforma parcial pela estreita via do Habeas Corpus, cuja impetração não se mostra, no caso em exame, adequada para a análise de questões afetas o decisum do juízo da execução, contra a qual deveria o impetrante se insurgir, na hipótese de indeferimento do pedido pelo juiz natural, por meio de agravo à execução, nos termos do artigo 197, da LEP. 
    Não conhecimento. 
     Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator. 
     Nesta ação, a defesa alega, em suma, que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar visa beneficiar a criança que depende exclusivamente de seu pai, que se encontra preso preventivamente. Ressalta que (a) o paciente é pai de Helena Santana Ferreira, nascida no dia 27/02/2016 (atualmente com 5 anos de idade); e (b) Rosilene, a mãe da criança, faleceu no dia 03/03/2021, por circunstância de um câncer. Requer, assim, a concessão da ordem, para garantir ao paciente a prisão domiciliar. 
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL DEFERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de outubro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente